Tribunal: TJDFT
Processo: 0000519-30.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO, PRETENSÃO DE AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO E DE OBTER SURSIS PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 155, § 1o, do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante por furtar quatro panelas de pressão e uma sacola com balas e chicletes de dentro de um automóvel estacionado na via pública, por volta de 04h30min, em pleno horário de repouso noturno.

2 A causa especial de aumento de pena do repouso noturno ocorre sempre que a ação criminosa é cometida entre o pôr do sol e o alvorecer, independentemente da rotina da vítima. Devido ao aumento por essa majorante, não é cabível a suspensão condicional do processo, conforme o artigo 89 da Lei 9.099/95.

3 Apelação não provida.